Tribunal: TJSP
Processo: 1500714-25.2019.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500714-25.2019.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante CARLOS
EDUARDO DO AMARAL CHALÓ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a pena do
apelante para o cumprimento de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, em
regime fechado, e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500714-25.2019.8.26.0581 2a VARA DA
COMARCA DE SÃO MANUEL
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: CARLOS EDUARDO DO AMARAL CHALÓ
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
VOTO No 951
CARLOS EDUARDO DO AMARAL
CHALÓ foi processado e condenado, pela r. sentença de fls. 128/131, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 155 "caput" do Código Penal, ao
cumprimento de um ano e oito meses de reclusão, em regime fechado, e
pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo.
Inconformado, recorreu o apelante para
pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III do Código de
Processo Penal, em decorrência da aplicação do princípio da insignificância;
alternativamente, pena mínima (fls. 143/148).
O
Ministério
Público
apresentou
contrarrazões (fls. 169/171).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
3
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 182/190).
É o relatório.
Segundo consta, 26 de julho de 2019,
na parte da tarde, na Avenida Irmão Aldo Marine, Centro, na comarca de São
Manuel, o apelante subtraiu, para si, R$650,00 pertencentes à empresa/ vítima
Play Eletrônicos e acessórios LTDA, representada por Sandra Valeria Bardini
Pedroso.
A materialidade está demonstrada pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/07) e auto de exibição, apreensão e entrega (fls.
10).
Na fase inquisitiva (fls. 13), o apelante
confessou a increpação contida na denúncia, ao afirmar que subtraiu o
dinheiro do caixa da loja, porque estava na cidade há quatro dias e,
desempregado, não tinha como se alimentar.
Com
parte
do
dinheiro
adquiriu
alimentos em um supermercado. Da quantia subtraída, restaram R$ 315,00,
que devolveu para a restituição da vítima.
Em
juízo,
não
compareceu
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
4
apresentar sua versão dos fatos e, por conta disso, teve a revelia decretada
(fls. 117).
Ouvida
em
juízo
(fls.
127),
a
testemunha Sandra, representante da empresa vítima, narrou que, no dia dos
fatos, o apelante adentrou o estabelecimento comercial e se aproveitou de sua
distração enquanto atendia a um cliente para abrir a gaveta do caixa e subtrair
aproximadamente R$ 700,00.
Reconheceu o apelante por meio das
imagens das câmeras de segurança e na delegacia.
Carlos Eduardo foi detido e devolveu
parte da quantia subtraída quando foi abordado.
O policial civil Rogério (fls. 127)
relatou, em juízo, que o apelante foi identificado pelo sistema de câmeras da
loja e restou localizado no dia seguinte, ocasião em que confessou a autoria
do furto.
O apelante é conhecido dos meios
policiais pela prática de furtos e disse que a gaveta do caixa estava aberta, por
isso se aproveitou para furtar o local.
Carlos Eduardo foi reconhecido pela
representante do estabelecimento comercial e parte do dinheiro subtraído foi
restituído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
5
Desta forma, nada do que alegou a
combativa defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do apelante nos fatos narrados na denúncia.
Carlos Eduardo foi reconhecido pela
vítima como o indivíduo que adentrou o estabelecimento e subtraiu a quantia
em dinheiro do caixa, o que foi confirmado pelo apelante em solo policial.
Descabe cogitar do reconhecimento do
princípio da insignificância, eis que o valor subtraído, quantia de R$ 650,00,
não pode ser considerado ínfimo, por superar a fração de 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado pelo E. Superior
Tribunal de Justiça.
Confira-se:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO TENTADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. BENS AVALIADOS EM
VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS ASSOCIADO À
VIDA
PREGRESSA
DO
PACIENTE.
MULTIRRENCIDÊNCIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL ABERTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
6
DESCABIDO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada por
esta Corte, para aferir a relevância do dano
patrimonial, leva em consideração o salário mínimo
vigente à época dos fatos, considerando irrisório o
valor inferior a 10% do salário mínimo. Conforme
denúncia, os fatos ocorreram no dia 31/12/2015,
quando o salário mínimo estava fixado em R$
788,00 (setecentos e oitenta e oito reais). Nesse
contexto, seguindo a orientação jurisprudencial
desta Corte, a quantia de R$187,90 (cento e oitenta
e sete reais e noventa centavos), não pode ser
considerada de valor ínfimo, por superar 10% do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
(STJ - HC 483.780/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
23/04/2019, DJe 06/05/2019).
Ainda que se considere a restituição de
parte da quantia à vítima, tal fato só ocorreu em virtude da detenção do
apelante, razão pela qual o valor subtraído deve ser considerado para fins de
apreciação da inexpressividade da lesão jurídica provocada, um dos requisitos
exigidos pelo E. Supremo Tribunal Federal para a aplicação do referido
princípio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
7
Ademais, trata-se de multirreincidente
(fls. 84/89), o que impede o reconhecimento da insignificância e afasta o
requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, nos
termos da jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores.
Registre-se:
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
FURTO.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDENTE ESPECÍFICO.
HABITUALIDADE
DELITIVA
EM
CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - A jurisprudência assente desta Corte é no
sentido de que nos casos em que o paciente é
reincidente ou detém maus antecedentes, referidas
circunstâncias
indicam a reprovabilidade do
comportamento a afastar a aplicação do princípio
da insignificância.
V - Na hipótese, não se pode ter como irrelevante a
conduta do agente reincidente específico, vale dizer,
detentor de comportamento reiterado na prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
8
crimes patrimoniais.
Habeas corpus não conhecido.
(STJ - HC 509.722/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/06/2019, DJe 17/06/2019).
Desse modo, a condenação do apelante
pelo crime de furto era medida de rigor.
Por derradeiro, a reprimenda comporta
reparo em parte.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, exasperada em um terço, ante os maus antecedentes, o que será
mantido, eis que o apelante ostenta seis condenações definitivas, de modo que
três delas serão utilizadas para fins de elevação da pena na primeira fase (fls.
85/87) e as demais para a configuração da agravante da reincidência.
Triplamente reincidente (fls. 84/85 e
87/89), reconhecida a atenuante da confissão, faz jus à compensação
proporcional da agravante, razão pela qual a reprimenda será elevada na
fração de um sexto, totalizada a pena final de um ano, seis meses e vinte dias
de reclusão e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo, ausentes
causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.
A reincidência específica impede a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500714-25.2019.8.26.0581 -Voto no 951
9
moldes do artigo 44 do Código Penal.
Em que pese o total da reprimenda
autorize a fixação do regime mais brando, a teor do artigo 33, § 2o, alínea "c"
do Código Penal, a reincidência e os maus antecedentes impõem manutenção
do regime fechado, inaplicável a Súmula 269 do E. Superior Tribunal de
Justiça, ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso para, mantida a condenação, redimensionar a pena do
apelante para o cumprimento de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de quinze dias-multa, no patamar mínimo.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR